Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-69.2021.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-69.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUCIMARA CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.722.241-04 (EMBARGADO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 026.750.491-82 (EMBARGANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), JOSE ANSELMO CACEFO - CPF: 286.420.231-04 (ASSISTENTE), LUCINEIA APARECIDA CARRARA LOPES (ASSISTENTE), RAUL BATISTELLO - CPF: 425.477.179-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por Jucimara Cândido de Oliveira, reformando sentença que condenava a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta falsa acusação de furto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do impacto do dano reputacional e da conduta negligente da apelante ao registrar boletim de ocorrência sem prévia investigação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou, de maneira clara e suficiente, que a comunicação do fato à autoridade policial decorreu do exercício regular de direito, não havendo dolo ou má-fé que justifiquem a indenização por danos morais.

4. Não foi comprovado nexo causal entre a comunicação do fato e a alegada perda de emprego ou danos reputacionais sofridos pela embargante.

5. A mera discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

6. Embargos de declaração manifestamente protelatórios. Aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

8. Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à reanálise da matéria decidida, salvo para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando qualquer dessas hipóteses quando a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
ANGELA MARIA DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por
JUCIMARA CÂNDIDO DE OLIVEIRA.

Aduz que o acordão é falho “não aborda adequadamente a gravidade do dano reputacional sofrido pela apelada. Embora reconheça a falsa acusação, subestima o impacto a longo prazo em sua vida profissional e bem-estar emocional. A perda de emprego, diretamente resultante das acusações infundadas, constitui dano significativo demonstrável. A rejeição desse aspecto significativo pelo tribunal de apelação precisa ser retificada.”.

Também que: “ignora a negligência da apelante em não investigar adequadamente antes de relatar o roubo suspeito. O registro rápido de um boletim de ocorrência, embora protegido, não isenta o apelante da responsabilidade por agir de forma imprudente sem evidências suficientes. Essa falta de diligência devida contribuiu diretamente para o dano do apelado, e esse ponto exige um exame mais completo.”.

Ainda, que o acordão aborda inadequadamente sobre os danos morais em casos de falsa acusação.

Requer seja acolhidos os presentes Embargos, sanando as omissões apontadas, com efeito modificativo.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo rejeição dos Embargos e pela condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ANGELA MARIA DA SILVA contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por JUCIMARA CÂNDIDO DE OLIVEIRA.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de comunicação de suposto furto à autoridade policial, sem comprovação de materialidade e autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comunicação de fato à autoridade policial, embasada em indícios e circunstâncias, caracteriza exercício regular de direito ou enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A comunicação de fatos à autoridade policial, embasada em elementos indiciários, constitui exercício regular do direito, conforme artigo 5º, §3º, do Código de Processo Penal.

4. Não restando configurados dolo, má-fé ou intenção de denegrir a honra da parte autora, não há falar em ato ilícito ou em obrigação de indenizar.

5. Precedentes jurisprudenciais corroboram a exclusão de responsabilidade civil quando a comunicação à autoridade policial é legítima e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comunicação de suposto crime à autoridade policial, quando embasada em indícios e sem comprovação de má-fé ou dolo, constitui exercício regular do direito, afastando o dever de indenizar por danos morais."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

No caso dos autos, observa-se que o acórdão embargado fundamentou, de maneira clara e suficiente, que a conduta da embargada ao registrar boletim de ocorrência se deu no exercício regular de direito, não havendo dolo ou má-fé aptos a ensejar a responsabilização civil por danos morais.

Quanto ao suposto dano reputacional da embargante, o acórdão analisou os elementos dos autos e concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal direto entre a comunicação do fato à autoridade policial e a alegada perda de emprego ou outros prejuízos de ordem profissional. Assim, não há omissão a ser sanada.

Ademais, a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reanálise da matéria fática e jurídica, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. O recurso não se presta a rediscutir a causa ou modificar o entendimento do julgado, salvo em casos excepcionais de omissão relevante, o que não se verifica no presente caso.

Como é sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, aplico à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos, sem prejuízo da majoração em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025